Tribunal: TJSP
Processo: 0005337-72.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo (art. 157, § 2o, I, II e V, do Código Penal) – Pleito de liberdade provisória – Sentença absolutória proferida durante o trâmite do writ – Expedição de alvará de soltura – Perda do objeto – Pedido prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599693
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0005337-72.2020.8.26.0000, da Comarca de Peruíbe, em que é impetrante/paciente
LUCIANO FERREIRA NUNES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0005337-72.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas corpus no 0005337-72.2020.8.26.0000 - Processo Físico
1a
Vara
Judicial
da
Comarca
de
Peruíbe
(Processo
no
0004083-85.2009.8.26.0441)
Impetrante/Paciente: Luciano Ferreira Nunes
Voto no 12355
HABEAS CORPUS Roubo (art. 157, § 2o, I, II e V, do Código Penal)
Pleito de liberdade provisória
Sentença absolutória proferida
durante o trâmite do writ Expedição de alvará de soltura Perda do
objeto Pedido prejudicado.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado por Luciano Ferreira Nunes, com pedido liminar, em seu favor, sob
a alegação de que sofre constrangimento ilegal por ato do MM. Juízo da 1a
Vara Judicial da Comarca de Peruíbe, nos autos no
0004083-85.2009.8.26.0441.
Aduz, em síntese, que se encontra recluso desde 18 de
outubro de 2007 por suposta prática do crime de roubo, não obstante a
ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Discorre
sobre os fatos asseverando sua inocência diante da fragilidade probatória.
Aponta, por fim, a ocorrência de excesso de prazo injustificado na formação da
culpa a que não deu causa, o que lhe causa constrangimento ilegal.
Requer a concessão da ordem para garantir-lhe o direito
de responder ao processo em liberdade (fls. 02/04).
Indeferida
a
liminar
(fls.
10/11),
foram
prestadas
informações (fls. 15/16).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação (fls. 18/19).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0005337-72.2020.8.26.0000 -Voto no
3
A ordem está prejudicada.
Com efeito, em pesquisa aos autos principais digitais,
verifica-se que em 12.03.2020 foi proferida sentença absolutória nos termos do
artigo 386, VII, do Código de Processo Penal; e determinada a expedição de
alvará de soltura, o qual foi cumprido em 13.03.2020 (cf. informações extraídas
do SIVEC1).
Assim sendo, há evidente perda superveniente do objeto
deste remédio constitucional.
Ex positis, julga-se prejudicado o habeas corpus, nos
termos do artigo 659 do Código de Processo Penal.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
1 Disponível em: https://sivec-tjsp.msappproxy.net/vec/mov_sap_pf_on_line.do?rg=42447431. Acesso em 30.07.2020.